Tribunal: STF
Processo: RE 1322597
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.338.750 (TEMA N. 1.177) E POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O Plenário do Supremo modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 1.338.750 (piloto do Tema n. 1.177/RG), a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei federal n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    2. A modulação dos efeitos da decisão impõe a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional infringência, para tornar sem efeito as decisões antecedentes proferidas pelo Supremo nestes autos e determinar a devolução do processo à origem para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.